Tribunal: TJPA
Processo: 0802064-12.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802064-12.2021.8.14.0401

APELANTE: BRENO OLIVEIRA DA COSTA, ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DELITO DE FLAGRANTE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA.

RECORRENTES PRESOS EM FLAGRANTE COM 2,107KG DE COCAÍNA.

MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PLAUSIBILIDADE. SANÇÃO FIXADA DE FORMA EXACERBADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO. RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I.

As defesas dos recorrentes suscitaram preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas de forma ilícita, mediante invasão de domicílio. Observa-se que os policiais militares não adentraram no hotel e na casa de um dos acusados de forma aleatória. A polícia civil foi acionada, por meio de denúncia relatando que estaria ocorrendo negociação e entrega de drogas em apartamento do Hotel Ipê, na cidade de Belém. Ao receber tal informação, os policiais da Divisão de Narcóticos montaram duas equipes para compor a operação, e se dirigiram ao local onde fizeram campana. Após a localização das drogas acondicionadas em pacotes no apartamento de um hotel em poder dos recorrentes, a polícia se dirigiu a residência de ELESSANDRO, onde foi encontrado mais drogas e uma quantia em dinheiro, cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Os fatos narrados amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a busca pessoal como a entrada no apartamento do hotel e domicílio de um dos acusados.

II.

O tráfico de drogas é crime permanente. De modo que é permitida a ação dos policiais quando houver estado de flagrância, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso. Preliminar rejeitada. Precedentes;

III.

A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, laudo pericial, bem como demais provas produzidas, em especial depoimentos testemunhais colhidos nos autos, sendo suficientes para o convencimento da prática delitiva do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), pelos ora recorrentes, não havendo que se falar em desclassificação do delito.

IV.

A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Precedentes;

V.

O julgador avaliou negativamente apenas a quantidade do entorpecente apreendido com o recorrente,
2 quilos e cento e sete gramas de cocaína,
agravando a pena mínima inicial em três anos, ao fixar a pena base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa. Em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base, mostra-se desproporcional o aumento aplicado. Pena-base redimensionada para sete anos de reclusão e setecentos dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inexistente qualquer causa de aumento, no entanto, reconhecida a causa de diminuição de pena prevista do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração mínima de 1/6 (um sexto), de forma devidamente fundamentada, em virtude do alto poder viciante da droga (cocaína), fração esta mantida, de modo que a pena deve ser reduzida para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torna-se concreta e definitiva, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

VI.

Quanto aos pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dispensa do pagamento de custas processuais e a redução do valor de multa, todos formulados pela defesa de Elessandro Pantoja Nascimento, não merecem prosperar. Constata-se vez a ausência dos requisitos do art. 44 do CP. Quanto ao pleito de concessão da gratuidade judicial, é imperioso destacar que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas, em razão da situação econômica do apenado, é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

VII.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRENO OLIVEIRA DA COSTA e ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO, inconformados com a condenação às
penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpuseram os presentes recursos de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal de Belém.

A defesa de BRENO OLIVEIRA DA COSTA, em
suas razões, suscitou a tese de ilicitude das provas, aduzindo que houve invasão de domicílio, eivando de nulidade as provas derivadas do referido ato. Assim, requereu a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPPB. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base.

A defesa de ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO, também pugnou pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, bem como pela absolvição por insuficiência de provas. Requereu, ainda, que seja desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, além da modificação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer a dispensa do pagamento de custas processuais e a redução do valor de multa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento das apelações interpostas.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento dos apelos defensivos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recursos
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] no dia 18/02/2021, policiais da Divisão de Narcóticos receberam denúncia informando que em um dos quartos do Hotel Ipê estaria ocorrendo uma transação de drogas, ocasião em que se deslocaram ao endereço informado e ao chegarem lá identificaram o quarto nº120, onde estavam os dois Acusados negociando cerca de 2,107 kg de cocaína. Na sequência, a Denúncia informa que foi apreendido mais dois pacotes menores na casa de Elessandro e a quantia de R$10.150,00 (dez mil, cento e cinquenta reais), além de uma balança de precisão, razão pela qual foram denunciados como incursos no Art. 33, caput, Art. 34 e Art. 35, todos da Lei 11.343/06”. (SIC).

Em razão disso, foram denunciados como incurso na prática dos delitos dos arts. 33, 34 e 35, da Lei nº 11.343/2006. Devidamente processados, os apelantes foram condenados às
penas de seis anos e oito meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

As defesas dos recorrentes suscitaram preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas de forma ilícita, mediante invasão de domicílio. Todavia, observa-se que os policiais militares não adentraram no hotel e na casa de um dos acusados de
forma

aleatória
.

Consta dos autos que a polícia civil foi acionada, por meio de denúncia relatando que estaria ocorrendo negociação e entrega de drogas em apartamento do Hotel Ipê, na cidade de Belém. Ao receber tal informação, os policiais da Divisão de Narcóticos montaram duas equipes para compor a operação, e se dirigiram ao local onde fizeram campana. De acordo com o relatado pelas testemunhas, o delegado conversou com o gerente, explicou a situação e após ser franqueada a entrada, foram diretamente ao apartamento em que o ilícito estava ocorrendo, ocasião em que o delegado bateu na porta do apartamento e um homem abriu a porta,

e após adentrarem o imóvel, constataram que havia três homens no referido apartamento, tendo sido encontrada no banheiro uma mochila contendo drogas acondicionadas em pacotes, razão pela qual foram conduzidos até a delegacia. Em segundo momento, foram até a casa apontada como residência de ELESSANDRO, contudo, se tratava da casa da avó do acusado, que informou o verdadeiro endereço do neto. Os policiais se dirigiram ao referido imóvel, onde havia cerca de 03 ou 04 pessoas e, após obterem permissão para revistar o quarto do acusado, foi encontrado mais drogas e uma quantia em dinheiro, cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que estavam dentro de um guarda-roupa, precisamente em uma gaveta, sendo a ação acompanhada por todos os irmãos do acusado.

Verifica-se que os fatos narrados já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a busca pessoal como a entrada no apartamento do hotel e domicílio do acusado.

Vale ressaltar que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”.

Conveniente alicerçar ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais
" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Por estas razões,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL DE DROGAS

As defesas de
BRENO OLIVEIRA DA COSTA e ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO requerem a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, ao passo que a defesa de ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação de delito de tráfico para o delito do art. 28 da
Lei 11.343/2006.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange ao delito capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006, senão vejamos.

Constata-se que a autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, laudo pericial, bem como demais provas produzidas, em especial depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

In casu
, os materiais apreendidos evidenciam a prática da traficância, conforme prevê o art. 33 da lei de drogas, amoldando-se harmonicamente às condutas descritas no artigo. De igual modo, a autoria está comprovada pelas provas orais colhidas em juízo, consoante os depoimentos dos policiais que participaram da operação que prendeu os recorrentes, conforme se observa a seguir:

A testemunha WOLNEY CORREA DA SILVA, policial civil, declarou que:

“a ocorrência se deu através de denúncia anônima, recebida pelo Dr. Pery, que montou duas equipes policiais para compor a operação, sendo que a testemunha estava no mesmo carro que o delegado e era o motorista da viatura, assim, a testemunha relatou que se tratava de denúncia relatando a negociação e entrega de drogas que estaria ocorrendo no apartamento do Hotel Ipê, precisamente que chegaria uma pessoa para realizar a transação da droga no interior do apartamento, se tratando de duas pessoas para concluir o ilícito, sendo que a denúncia não relatava o nome ou apelido que identificassem os nacionais. Em seguida, a testemunha relatou que ao chegarem no hotel, fizeram campana no local, sendo todos direcionados pelo mesmo, assim, em dado momento, o delegado foi até a gerência, conversou com o gerente, explicou a situação e após ser franqueada a entrada foram diretamente ao apartamento em que o ilícito estava ocorrendo, pois, o delegado sabia exatamente de qual apartamento se tratava, nesse ínterim, a testemunha relatou que a gerente relatou que o apartamento era pequeno e para não causar problemas no estabelecimento, subiram apenas alguns policiais, com a testemunha fazendo parte do grupo. Após isso, o delegado bateu na porta do apartamento e um homem abriu a porta, ele não pode ver quem tinha aberto a porta por conta de sua estatura, no entanto, após adentrarem o imóvel, constataram que havia três homens dentro do imóvel, além disso, em revista, um de seus colegas foi até o banheiro, encontrou uma bolsa, levou até a área onde todos estavam, abriu a bolsa e encontrou drogas no imóvel que estava acondicionada em pacotes. No momento da ação, a testemunha relatou que as conversas foram individuais e alguns negaram ou se acusaram aleatoriamente, contudo, o delegado havia visto um dos acusados passar com uma mochila na entrada do apartamento para subir no imóvel, sendo que somente subiram até o apartamento após a entrada e subida de um dos nacionais que estava portando a mochila. A testemunha relatou que as pessoas que trabalham com informações sigilosas se dividem entre o compartilhamento e a compartimentação de informações para que não haja o vazamento de qualquer dado, assim, algumas informações não foram compartilhadas com a equipe, por isso, a testemunha afirmou que não viu quem passou com a mochila, pois quem continha TODAS informações era o delegado, sendo inclusive os policiais surpreendidos pelo delegado com a informação, pois ele já sabia quem era o alvo da ação, devido as informações serem todas do próprio delegado. Após o ocorrido, a testemunha relatou que pessoalmente, em revista, nada mais fora encontrado com os acusados. Após a condução de todos para a delegacia, como de praxe, tiveram que se dirigir até a casa do acusado ELESSANDRO, haja vista que ele próprio relatou que sua residência era situada no PA, assim, o delegado montou uma única equipe, a qual a testemunha participava, quando, ao chegarem no local, em viatura caracterizada, foram atendidos por uma senhora idosa que alegou que o mesmo era seu neto, mas negou que o mesmo morasse com ela. Assim, levaram o acusado de volta para a viatura e retornaram para conversar com a senhora, momento em que ela relatou que o acusado estava envolvido com atos ilícitos, relatando ainda que sequer chegaram a entrar no imóvel da senhora, pois a mesma alegou que ele não morava naquele local, no entanto, a senhora forneceu o endereço do acusado e ao chegar no imóvel os policiais constataram que realmente se tratava da residência do acusado, relatando ainda que foram duas viaturas policiais, assim, no interior da referida residência havia dois homens e uma mulher, sendo que um se tratava de seu irmão que indicou onde ficava o quarto do acusado, isso vindo a ocorrer após muita conversa. Não obstante, ao adentrarem o quarto do acusado, o colega da testemunha KELVIN encontrou mais duas quantidades de droga dentro do guarda-roupa e uma quantia em dinheiro, que foi guardada pelo policial que fez apreensão do objeto, conforme a praxe da polícia, no que se refere ao acusado BRENO, a testemunha relatou que não foram até sua casa, pois o acusado não morava na Capital e inclusive estava com passagem marcada. A testemunha rememorou que na delegacia, após encaminharem o encontrado no imóvel do acusado, o delegado conferiu o dinheiro e constatou que havia cerca de R$10.000,00 em dinheiro. No que se refere aos três acusados, a testemunha relatou que apenas dois acusados foram indiciados pelo delegado, mas não sabe o motivo, pois é ato discricionário do mesmo, a testemunha apenas rememorou que a terceira pessoa seria um possível intermediário, que provavelmente seria um possível comprador, afirmando apenas que o nacional foi levado e ouvido. A testemunha relatou que não conhecia os acusados antes do ocorrido”.

A testemunha KELVIN MELO FARIAS, policial civil, relatou:

“que a ação se deu através de denúncia anônima que foi recebida pelo delegado Pery Neto, o qual formou duas equipes para lhe acompanhar na operação, relatando ainda que não disse os detalhes da operação, quem seria o alvo ou qualquer outra informação, relatando apenas que era para a equipe acompanhá-lo, se tratando do Hotel Ipê, perto do terminal rodoviário da Capital, no bairro de São Brás. Em seguida, a testemunha afirmou que ao chegarem no local, pararam ao lado do hotel para conversar sobre como se desenvolveria a alçam, momento em que saíram até o hotel e ao adentrarem, o delegado conversou com a gerência do imóvel sobre o ocorrido, sendo que alguns policiais ficaram na recepção, no entanto, a testemunha afirmou que ele, o policial WOLNEY e outro policial subiram até o apartamento onde ocorreu a ação. Ao chegarem precisamente no apartamento, bateram à porta que posteriormente foi aberta, esclareceram o que se tratava e obtiveram o consentimento para adentrar o imóvel, bem como, posteriormente constataram haver três homens no interior do imóvel, vindo a realizar revista pessoal nos acusados, contudo, nada fora encontrado na posse destes. A testemunha afirmou que encontraram droga dentro do banheiro, mas não rememorou qual dos policiais encontrou, sendo que apenas viu o material que estava dentro de uma mochila. Após, em conversa com os nacionais presos, a testemunha afirmou que os acusados jogaram a culpa no outro aleatoriamente. Assim, todos foram conduzidos até a DENARC. Em um segundo momento, foram até a casa do ELESSANDRO, ora acusado, sendo que a testemunha estava presente na equipe destacada para realizar a diligência, momento em que se dirigiram até uma casa situada na PA, contudo, se tratava da casa da avó do acusado, que posteriormente, ela própria informou o endereço do acusado, a testemunha ainda relatou que o acusado forneceu o endereço equivocado para os policiais. Em seguida, a testemunha afirmou que o local ficava situado provavelmente na Cidade Nova, próximo do antigo endereço, sendo que no referido imóvel havia cerca de 03 ou 04 pessoas e a mãe do acusado chegou somente depois, assim, após adentrarem o imóvel e obterem permissão para revistar o quarto do acusado, a própria testemunha encontrou mais uma quantidade de drogas e uma quantia em dinheiro que estavam dentro de um guarda-roupa, precisamente em uma gaveta, sendo a ação acompanhada por todos os irmãos do acusado, sendo que a quantia de dinheiro se tratava de cerca de R$ 10.000,00.”.

O policial civil LUIZ CARLOS LOPES NASCIMENTO, afirmou em juízo:

“que se tratava de uma denúncia anônima repassada diretamente ao Delegado Pery, que montou duas equipes para acompanhá-lo, se tratando de uma montagem rápida de equipes, estavam inclusive almoçando no momento. Segundo as informações que foram repassadas, se tratava de uma transição de drogas que seria realizada no Hotel Ipê, nesta Capital, assim, se deslocaram até o local informado e ficaram de campana na frente do hotel cerca de 30/40min, até que o delegado percebeu a chegada do acusado ELESSANDRO com uma mochila, sendo que a testemunha afirmou que também viu essa ação, e após cerca de 10min, adentraram o hotel, acionaram a gerência do hotel, enquanto alguns policiais ficaram na recepção, relatando a testemunha que a princípio ficou na recepção, mas posteriormente foi até o apartamento, sendo que soube que bateram à porta e adentraram se tratando de cerca de 04 policiais, e quando a testemunha chego, os policiais estavam no local com os dois acusados e mais um nacional. A testemunha relatou que presenciou o momento em que encontraram, no banheiro do apartamento, a mochila que o ELESSANDRO carregava ao adentrar o hotel, sendo que em seu interior havia dois pacotes contendo em seu interior uma substância branca que supuseram se tratar de cocaína. Posteriormente, a testemunha afirmou que todos os 03 nacionais foram conduzidos até a delegacia. Além disso, relatou que o ELESSANDRO estava com um veículo automóvel que também foi apreendido e levado para a delegacia. Em seguida, a testemunha rememorou que após conduzirem os nacionais para a DENARC, se dirigiram até a residência do acusado ELESSANDRO, quando foram primeiro até o endereço da casa de uma senhora muito idosa, que se tratava da avó do acusado, a qual indicou o endereço que seria de fato a casa do acusado, momento em que se dirigiram até o local e ao chegarem, se depararam com cerca de 04 pessoas no imóvel. Assim, após ser franqueada a entrada, adentraram o imóvel, explicaram a situação do acusado, momento em que os policiais foram acompanhados da família que estava surpresa pela situação, mas estavam juntos no momento de toda a revista que foi realizada no quarto do acusado, momento em que foi encontrado dentro de um armário, 04 porções de droga e uma bolsa contendo uma quantia em dinheiro. Após o ocorrido, a testemunha afirmou que no que concerne ao BRENO, não foram até sua residência, pois o mesmo não morava em Belém e estava na Capital, apenas em trânsito, sendo que o acusado estava inclusive com um bilhete de passagem na mão. A terceira pessoa, a testemunha não sabe de quem se trata, sabe apenas que foi apresentado a Autoridade Policial, sendo que nada foi encontrado em sua posse, mas o mesmo foi conduzido e ouvido, haja vista que também relatou se tratar de um nacional que era usuário de drogas”.

Por sua vez, o apelante BRENO OLIVEIRA DA COSTA negou autoria do delito, afirmando em seu depoimento que:

“todo o material entorpecente era do ELESSANDRO. O acusado alegou que sempre faz essa rota, pois visita sua família que é de BELÉM-PA, assim, alegou que é amigo do ELESSANDRO, pois conheceu o mesmo em uma região de garimpo, logo, construíram uma relação e passaram a manter contato via redes sociais, sendo que no dia 17, um dia antes de serem presos, entrou em contato com ELESSANDRO para informar que estava na Capital e convidou para que fossem beber uma cerveja, textuais, contudo, só chegou a encontrar ELESSANDRO no dia 18, ainda, alegou que estava em trânsito para a cidade de SantarémPA, onde precisa passar para chegar em Itaituba, local onde sua família reside, no entanto, perdeu o voo, porque dormiu e acabou não chegando no portão de embarque e por isso entrou em contato com o ELESSANDRO, haja vista que não conseguiria resolver a situação sozinho. Em seguida, o acusado alegou que entrou em contato com ELESSANDRO, informou que estava em um quarto no Hotel Ipê, no apartamento 120, para tentar remarcar o voo, nesse momento, o acusado alegou que ELESSANDRO chegou no apartamento com a mochila e com NETO, sendo que após cerca de 01min, os policiais entraram no apartamento, momento em que o acusado alegou que o amigo de ELESSANRO correu para dentro do banheiro e jogou a mochila com drogas e logo após encontraram o material entorpecente, vindo posteriormente a dar voz de prisão, realizaram a revista nos seus equipamentos de motocross e sua mala, que ainda estavam com as etiquetas de passagem do avião. O acusado alegou que não sabia que o ELESSANDRO trazia drogas dentro da mochila. Além disso, o acusado alegou que não sabe por que o Acusado está jogando a culpa para ele, acredita que seja para se safar, textuais. Ainda, alegou que foi a primeira vez que pediu ajuda para ELESSANDRO e já suspeitava que ele tivesse algum envolvimento com coisas ilícitas, devido ao crescimento rápido de seu trabalho, além disso, relatou que já havia realizado o check out no apartamento, mas mesmo assim, retornou para o local após perder o voo, haja vista que era de madrugada e aloja da LATAM estava fechada. O acusado alegou que foi agredido pela polícia e também negou que iria ganhar alguma coisa com a transação da droga realizada por ELESSANDRO, pois não sabia do que se tratava, bem como, ainda relatou que na delegacia ficaram em celas separadas. O acusado alegou que nunca morou no SURINAME e que conheceu ELESSANDRO em uma região de garimpo na Guiana Francesa”.

O acusado ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO também negou a autoria delitiva, declarando que:

“todo o material entorpecente pertencia ao acusado BRENO. O acusado alegou que conheceu BRENO enquanto ainda morava no Suriname, há cerca de 04 anos atrás, contudo, após mudar para Belém-PA, perderam o contato, sendo que eram amigos e o BRENO também era seu cliente. Cerca de uma semana antes da prisão de ambos, o acusado relatou que BRENO havia entrado em contato via Facebook, sendo que sugeriram se encontrar, pois o mesmo não conhecia a cidade, posteriormente, se encontraram no hotel de BRENO que logo pediu para que ELESSANDRO o ajudasse a mudar do Hotel Ibis para o Hotel Ipê, que era mais próximo da rodoviária, pois o mesmo tinha um carro e poderia facilitar a mudança, sendo que BRENO estava com alguns materiais de motocross, uma caixa de som e a mochila apreendida. Em seguida, o réu relatou que BRENO realizaria uma viagem rápida, provavelmente para Santarém-PA e pediu para o acusado GUARDAR todo o material acima relatado e prometeu que o acusado receberia cerca de R$ 2.000,00 para guardar todo o material, sendo que o acusado relatou que BRENO iria viajar para buscar mais dinheiro e ainda relatou que ele chegou a pedir dinheiro emprestado para o acusado, mas ele não tinha para emprestar, contudo, posteriormente, no dia 18, por volta das 08h da manhã, o acusado recebeu uma ligação de BRENO relatando que havia perdido o voo e pegaria seus materiais com ELESSANDRO. Ainda, o acusado relatou que antes de devolver os materiais, o acusado abriu a mochila e descobriu que em seu interior estavam acondicionados 02 (dois) pacotes de droga, relatando que no mesmo momento ficou em choque com o que havia encontrado, mas deixou a mochila a vista no guarda roupa, em cima da prateleira, além disso, o acusado afirmou que, é usuário de entorpecentes e havia cerca de 05/06 anos que fazia uso do entorpecente cocaína e que chegou a retirar uma porção do material para seu uso, sendo que ainda relatou que faz uso apenas eventualmente, em alguma festa, quando alguns amigos oferecem, não tendo fornecedor fixo. Não obstante, o acusado alegou que seu relacionamento com BRENO é estritamente social, mas não tem muita intimidade com o mesmo. Assim, aduziu que após abrir a mochila, só conseguiu contato com BRENO em outro momento, quando este último fez uma ligação para o acusado. Além disso, o acusado relatou que seu sustento era proveniente do seu Salão de Beleza e que não tem nenhum dependente, aferindo por semana cerca de R$ 5.000,00. O acusado relatou que após serem presos, porém ainda no bairro da Marambaia, na SU, nesta Capital, BRENO havia ameaçado o acusado, pois o mesmo havia relatado o que sabia do ocorrido e o acusado havia caído de paraquedas na história toda, textuais, ficando inclusive preso em celas separadas por conta disso. O acusado negou agressão por parte dos policiais, mas os mesmos chegaram a empurrar sua irmã. O acusado relatou que não sabia que o nacional NETO estava no local e que essa história é com BRENO, sendo que alegou que quando chegou no hotel foi que viu o NETO, relatando ainda que não conhece NETO e que teve contatos mínimos com ele do Suriname e de algumas compras de cabelo em São Paulo. O acusado disse que a quantia em dinheiro apreendida seria destinada para pagar suas contas e que estava guardando há algum tempo. Além disso, o acusado alegou que não sabe por que o acusado BRENO está colocando a culpa em sua pessoa para que não seja ele próprio culpado. O acusado alegou que a ação policial ocorreu quando estes bateram à porta e provavelmente o NETO abriu, ainda, relatou que o nacional de nome RONI SURI seria amigo do BRENO, acreditando que eles seriam sócios, inclusive, alegou que o nacional RONI apenas o procurou após ele estar em posse da mochila, relatando apenas que o único contato que teve com esse nacional foi por conta de BRENO. O acusado relatou que acredita que BRENO ia buscar drogas em SANTARÉM-PA”.

Constata-se que as declarações das testemunhas se mantiveram harmônicas e coesas durante toda a persecução penal, diferentemente dos depoimentos dos ora apelantes que são incoerentes e antagônicos entre si, os quais além de terem negado a autoria delitiva, se acusaram mutuamente sobre a propriedade do material.

Vale ressaltar que palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório
se mostra harmonioso,
diferente do que quer fazer crer a defesa,
e aponta autoria e materialidade do crime
,
não havendo que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa de
BRENO OLIVEIRA DA COSTA
requer o redimensionamento da pena-base, aduzindo, ainda,
que na sentença condenatória existe “ilegítimo
bis in idem
na medida em que a natureza e quantidade de drogas apreendidas foram consideradas na primeira fase (aumento da pena-base) em 08 (oito) anos de reclusão e na terceira fase, aplicando causa de diminuição em seu patamar mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto)”.

In casu
, cediço transcrever trecho da decisão atacada, para uma melhor análise do pleito defensivo, senão vejamos:

“A Lei de Drogas, por meio do seu Art. 42, alterou significativamente a forma de fixação da pena-base dos crimes de que trata, ao dispor que algumas circunstâncias devem prevalecer sobre as demais, nos seguintes termos:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”

Como se vê, o Art. 42 determina ao juiz que, ao fixar as penas-base, pondere as circunstâncias judiciais observando uma determinada ordem de relevância para elas.

Culpabilidade não apresentou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena. O Réu não possui antecedentes criminais, visto que inexiste condenação anterior (Súmula 444/STJ), embora responda por outra ação penal. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual reputo seu comportamento social como neutro. Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual considero circunstância neutra. O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, entretanto, como já é punido pela própria tipicidade da conduta não será utilizado para agravar a pena.

As consequências e circunstâncias são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal. Não tem pertinência a análise do comportamento da vítima em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu.

Atento ao Art. 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar com preponderância, sobre o previsto no Art. 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade de droga: a quantidade de droga apreendida, conforme informações constantes do laudo de fl. 39-IPL, foi de 2107,7g de cocaína (benzoilmetilecgonina), representando uma grande quantidade de droga.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base
no grau mínimo previsto para o crime de tráfico, na modalidade ter em depósito/trazer consigo, (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), isto é,
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Não ocorrem agravantes nem atenuantes.
Aplico a causa de diminuição de pena prevista do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por este motivo, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) em virtude do
alto poder viciante da droga
, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
. Não ocorrem causas de aumento de pena. Portanto,
torno concreta e definitiva a pena do Réu BRENO OLIVEIRA DA COSTA em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, devendo o regime inicial de cumprimento de pena ser o semiaberto”.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que:
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

No caso, o julgador avaliou negativamente apenas a quantidade do entorpecente apreendido com o recorrente,
2 quilos e cento e sete gramas de cocaína,
agravando a pena mínima inicial em três anos, ao fixar a pena base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Assim, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base, mostra-se desproporcional o aumento aplicado.

Percebe-se, portanto, que o julgador agiu de forma escorreita ao acrescer a pena inicial em
fração superior a um sexto
, levando em consideração a quantidade considerável de droga apreendida (2,107 kg de cocaína). No entanto, apesar de ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base, mostra-se desproporcional o aumento aplicado, razão pela qual
redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Ademais, não há que se falar em
bis in idem
como quer a defesa, uma vez que da leitura do édito condenatório observa-se que o magistrado se utilizou da
quantidade da droga
apreendida em poder dos recorrentes, equivalente a
2 quilos e cento e sete gramas de cocaína
, para incrementar a pena-base, ao passo que levou em consideração a
natureza da droga
e seu alto poder viciante e nocivo, qual seja cocaína, para aferir a
fração mínima de 1/6 ao redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado identificou a ausência de agravantes e atenuantes, bem como a inexistência de causas de aumento na terceira fase. Por fim, aplicou a causa de diminuição de pena prevista do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração mínima de 1/6 (um sexto), de forma devidamente fundamentada, em virtude do alto poder viciante da droga, fração esta que mantenho, de modo que a pena deve ser reduzida para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Quanto aos pelitos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dispensa do pagamento de custas processuais e a redução do valor de multa, todos formulados pela defesa de Elessandro Pantoja Nascimento, também não merecem prosperar, vez que ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

Quanto ao pleito de concessão da gratuidade judicial, é imperioso destacar que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas, em razão da situação econômica do apenado, é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para reduzir a pena-base, tornando a reprimenda dos recorrentes
BRENO OLIVEIRA DA COSTA e ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO
concreta e definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/02/2024